Tribunal: TJBA
Processo: 8007590-66.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Mandado de Segurança Criminal nº 8007590-66.2026.8.05.0000 – Comarca de Jequié/BA Impetrante: Vitor Nascimento Santos Advogado: Dr. Leonardo Ludovico Silva Costa (OAB/BA: 58.094) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA Processo de referência nº: 8007065-83.2025.8.05.0141 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA APREENDIDA FORMULADO NA ORIGEM. ALEGADA OMISSÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA NA APRECIAÇÃO DEFINITIVA DO PLEITO. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO INDEFERINDO O REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO. ORDEM PREJUDICADA. I – Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Vitor Nascimento Santos, por intermédio de seu advogado, contra ato omissivo atribuído ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, que, nos autos do pedido de restituição de coisas apreendidas tombado sob o nº 8007065-83.2025.8.05.0141, não teria proferido decisão definitiva acerca do requerimento de devolução de veículo de propriedade do impetrante. II - Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário da motocicleta HONDA/XRE 300 SAHARA ADV, placa SKO9D65 (CRLV – Id. 98551915), a qual foi objeto de apreensão em 24/09/2025, em via pública, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no bojo do processo nº 8004426-92.2025.8.05.0141, em decorrência de investigações em relação as quais aduz o impetrante ser estranho, sendo o pedido liminar de restituição do aludido bem indeferido pela autoridade impetrada em 14/11/2025, oportunidade na qual determinou a expedição de ofício à Autoridade Policial para que informasse se a motocicleta ainda interessava às investigações do Inquérito Policial, esclarecendo sobre a necessidade de perícia no bem; além da abertura de vista ao Ministério Público para manifestação sobre o mérito do pedido. III - Alega o impetrante, em sua peça inicial (Id. 98551888), que protocolou pedido de restituição do bem em 10/10/2025, demonstrando ser terceiro de boa-fé, com a juntada de documentos que comprovariam a propriedade do veículo, a origem lícita dos recursos para sua aquisição e a existência de vínculo empregatício estável. Argumenta que, apesar da clareza do seu direito e da urgência da medida, a autoridade impetrada ainda não apreciou conclusivamente o pleito. Assevera que a ausência do veículo lhe causa severos prejuízos de ordem financeira e moral, uma vez que depende do bem para sua locomoção diária, inclusive para o trabalho, e continua a arcar com as prestações do financiamento sem poder usufruir da motocicleta. Por tais razões, pugna pela concessão da liminar no bojo do mandado de segurança, a fim de que seja determinada a imediata restituição do veículo apreendido, e, subsidiariamente, sua nomeação como depositário fiel; no mérito, que lhe seja restituído o bem. Requer, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. IV - Concedido o pedido de gratuidade da justiça e indeferido pleito de liminar, a autoridade impetrada prestou informações, esclarecendo que “[...] No dia 10/10/2025, foi protocolado por VITOR NASCIMENTO SANTOS o presente Incidente de Restituição de Coisa Apreendida, referente à motocicleta HONDA/XRE 300 SAHARA ADV, placa SKO9D65, que teria sido apreendida em 24/09/2025 (Id 524820179). No dia 14/11/2025, foi proferida decisão que indeferiu o pedido liminar, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a presença de todos os requisitos autorizadores. Na oportunidade, determinou-se a expedição de ofício à autoridade policial para que informasse, de forma fundamentada, se o veículo ainda interessa às investigações do Inquérito Policial vinculado ao processo nº 8004426-92.2025.8.05.0141, e, paralelamente, abriu-se vista ao Ministério Público para manifestação sobre o mérito (Id 528777083). No dia 18/11/2025, foi juntado aos autos o comprovante de envio de e-mail à autoridade policial, em cumprimento à determinação judicial (Id 531150696). No dia 25/11/2025, o Ministério Público manifestou-se nos autos, registrando ciência da decisão proferida (Id 532273461). Atualmente, o processo aguarda a resposta da autoridade policial acerca do interesse na manutenção da apreensão do bem para a regular instrução e posterior prolação de decisão de mérito. [...]” (Id. 98857385). V - Nada obstante, verifica-se que o exame da alegada omissão do Juiz de primeiro grau em decidir de forma definitiva sobre o pedido de restituição de bem formulado pelo Impetrante, “apesar da clareza do seu direito e da urgência da medida”, resta prejudicado. Isso porque, em consulta ao processo referência por meio do sistema PJe 1º Grau, constata-se que o Magistrado a quo, após informações apresentadas pela Autoridade Policial, acolhendo manifestação do Ministério Público, indeferiu o mencionado pleito de restituição em decisão datada de 24/05/2026, tratando-se, portanto, de pronunciamento judicial superveniente, que supre a omissão apontada e desafia recurso próprio, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS n. 74.765/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026). VI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do mandado de segurança. VII – MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8007590-66.2026.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, Vitor Nascimento Santos, e, como Impetrado, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar PREJUDICADO o presente Mandado de Segurança, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.